Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE ESTIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEGURO. AGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ADIANTAMENTO DE BONUS PELO EVENTUAL CUMPRIMENTO DE METAS DE VENDAS. CÁLCULO DAS METAS. ANÁLISE DE MERCADO QUE EXORBITA A ESFERA JURÍDICA. DIAGNOSE E PROGNOSE DO EMPRESÁRIO. VALIDADE. RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA AUSÊNCIA DE REPASSES. PAGAMENTO PELO FIADOR. IRRELEVÂNCIA. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. Após a fixação dos pontos controvertidos, foi oportunizada a produção da prova pericial, mostrando-se desnecessária a colheita de outras provas.
2. Não é legítima a redução dos honorários periciais fora das hipóteses do Código de Processo Civil, restritas à inconclusividade ou deficiência do trabalho feito (art. 455, §5o), após a parte verificar que quiçá a prova não foi tão útil, ou não no sentido esperado. Igualmente, não é cabível a repetição da perícia quando a matéria já está suficientemente esclarecida (art. 480).
3. No âmbito de um contrato de representação de seguro, o adiantamento de bônus, condicionado ao futuro e incerto atingimento de meta de vendas, não se confunde com a comissão, o pró-labore, devida pela negociação dos contratos de seguro.
4. As metas de vendas foram avaliadas pelo empresário quando das tratativas preliminares, após um juízo de diagnose e prognose da atividade empresarial, excedendo o escopo da atividade jurídica sua avaliação com precisão. Não é desproporcional a previsão de metas de vendas de contratos de seguro cujos prêmios equivaleriam a menos de 5% do faturamento das estipulantes do ramo varejista.
5. A previsão de devolução proporcional desse bônus, uma vez não atendidas as metas, decorre logicamente das previsões contratuais. O fato de não se computarem nas metas as vendas de contrato com algum infortúnio não configura cláusula del credere.
6. Após inúmeras notificações por ausência de repasse dos prêmios de seguro, o acionamento de carta fiança não constitui óbice para a rescisão do negócio jurídico com base em cláusula contratual. O pagamento pelo fiador, após o transcurso de prazo para adimplemento voluntário do afiançado, não pode ser equiparado ao cumprimento perfeito das obrigações.
7. Diante do julgamento do mérito da apelação e da revogação do efeito suspensivo, perde o objeto o agravo interno da decisão que questionava a atribuição desse efeito.
8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Agravo interno prejudicado.